Tribunal: TJDFT
Processo: 0734638-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal proposta por Mauro Simão Cardoso, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando a reavaliação das condenações impostas nos processos no 2016.06.1.002369-6 e no 2016.06.1.002124-8. No primeiro, sustenta erro na valoração negativa da personalidade; no segundo, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pois contava com 19 anos de idade à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa da personalidade do requerente, fundada em condenações pretéritas, enseja erro judiciário apto a justificar a revisão da pena; (ii) definir se é devida a aplicação da atenuante da menoridade relativa na dosimetria das penas impostas no processo no 2016.06.1.002124-8.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório ou ao mero inconformismo com a dosimetria, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP — erro de fato, contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou surgimento de prova nova.
A mudança superveniente de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão de condenação transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do STF (AgRg nos EDcl na RvCr 5.544/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 17/8/2022; AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 16/3/2020).
À época do trânsito em julgado (2019), prevalecia o entendimento de que condenações anteriores podiam fundamentar negativamente a personalidade, não havendo contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos. Assim, inexiste erro judiciário quanto à dosimetria no processo no 2016.06.1.002369-6.
Em relação ao processo no 2016.06.1.002124-8, comprovou-se que o requerente tinha 19 anos quando dos fatos, impondo-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), não considerada na sentença nem no acórdão.
A correção da dosimetria, com redução de 1/6 na segunda fase, resulta na fixação da pena definitiva em 29 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal parcialmente procedente.
Tese de julgamento:
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à aplicação retroativa de mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado.
Condenações anteriores podem fundamentar a valoração negativa da personalidade quando o entendimento vigente à época o autorizava.
É cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa quando comprovado que o réu tinha menos de 21 anos à época dos fatos e tal circunstância não foi considerada na dosimetria da pena.